Tribunal: TJSP
Processo: 1025057-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Ausência de competência recursal desta Câmara. Matéria afeta à competência de uma das C. Câmaras da Primeira (1a) Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial desta E. Corte. Determinada a redistribuição do recurso. Apelação não conhecida.